Tribunal: TJSP
Processo: 1112451-78.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de cláusula de contrato c/c repetição de indébito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.639.320/SP, REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.251.331/RS, julgados nos termos do artigo 1.036 do CPC – Validade da cobranças denominada "Tarifa de Cadastro"

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de cláusula de contrato c/c repetição de indébito" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade parcial – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 1.639.320/SP, REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.251.331/RS, julgados nos termos do artigo 1.036 do CPC – Validade da cobranças denominada "Tarifa de Cadastro" – Contratação de "Seguro Prestamista", sem oportunizar a escolha da Seguradora, com a imposição de Seguradora indicada pela Instituição Financeira apelada, que se revela abusiva, configurando venda casada – Valores indevidamente cobrados, relativos ao "Seguro Prestamista", que devem ser restituídos de forma simples, ante a inexistência de prova acerca de eventual má-fé da apelada – Sentença reformada em parte – Ação julgada parcialmente procedente – Manutenção dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295559
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112451-78.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSUE PINTO
ANDRADE JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112451-78.2019.8.26.0100 -Voto no 39311
2
VOTO 39311
APELAÇÃO No 1112451-78.2019.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: FABIO DE SOUZA PIMENTA
APELANTE
: JOSUE PINTO ANDRADE JUNIOR
APELADA
: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E
INVESTIMENTO
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Apelação
“Ação revisional de cláusula de
contrato c/c repetição de indébito” Insurgência contra a r.
sentença
que
julgou
improcedente
a
demanda

Admissibilidade parcial
Adoção das teses fixadas no
julgamento do REsp no 1.639.320/SP, REsp no 1.639.259/SP e
REsp no 1.251.331/RS, julgados nos termos do artigo 1.036 do
CPC
Validade da cobranças denominada “Tarifa de
Cadastro”
Contratação de “Seguro Prestamista”, sem
oportunizar a escolha da Seguradora, com a imposição de
Seguradora indicada pela Instituição Financeira apelada, que
se revela abusiva, configurando venda casada
Valores
indevidamente cobrados, relativos ao “Seguro Prestamista”,
que devem ser restituídos de forma simples, ante a inexistência
de prova acerca de eventual má-fé da apelada Sentença
reformada em parte Ação julgada parcialmente procedente
Manutenção dos ônus sucumbenciais Recurso parcialmente
provido.
1) Cuida-se de “ação revisional de cláusula de contrato c/c
repetição de indébito” (fls. 1/8) julgada improcedente pela r. sentença de fls.
64/79, cujo relatório se adota.
A apelação é de JOSUE PINTO ANDRADE JUNIOR (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112451-78.2019.8.26.0100 -Voto no 39311
3
81/86).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Afirma
que
a
instituição
financeira
apelada
incluiu
unilateralmente no financiamento a cobrança de seguro no valor de R$ 1.122,46
(um mil cento e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos) e “TAC” no valor de
R$ 200,00 (duzentos reais), sem qualquer participação do consumidor.
Aduz que “é notável que houve a realização de venda casada,
no que tange o seguro, ocorre que tal tarifa foi imposta ao consumidor, sem que
lhe fosse dada a oportunidade de pesquisar melhores condições daquele
produto”.
Diz que restou demonstrada também a abusividade da
cobrança de Tarifa de Cadastro que se trata de um serviço administrativo inerente
à atividade prestada pela apelada que não pode ser repassada ao consumidor.
Sustenta que é o caso de devolução dos valores em dobro
tendo em vista a má-fé da instituição financeira apelada ao ludibriar o consumidor
inserindo uma cláusula ilegal no contrato.
A parte contrária apresentou contrarrazões (fls. 89/101).
O apelante manifestou em fls. 103 que não possui interesse na
designação de audiência de conciliação ou mediação.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 105/106). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 107.
Recurso regularmente processado. Ausente o preparo, uma
vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 21/23).
É o relatório.
2) Trata-se de “ação revisional de cláusula de contrato c/c
repetição de indébito” ajuizada por Josue Pinto Andrade Junior em face de Omni
S/A Crédito, Financiamento e Investimento sob a alegação de que firmou com a
ré contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor. Aduz que o
contrato deve ser revisto para que se sejam afastadas taxas de juros e tarifas
ilegais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112451-78.2019.8.26.0100 -Voto no 39311
4
Houve contestação, com a juntada de documentos e réplica.
Adveio a r. sentença (fls. 64/79) que julgou improcedente a
ação e condenou o autor ao pagamento custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da ação.
Daí o recurso de apelação, que comporta parcial provimento.
Com efeito, não restam dúvidas de que ao presente caso são
aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos
da Súmula 297 do STJ.
Todavia, o fato de se tratarem de contratos de adesão, por si
só, não tem o condão de tornar os contratos leoninos, de modo que para o
deslinde da controvérsia devem prevalecer os princípios da liberdade de
contratar, da autonomia das vontades e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código
Civil).
Não obstante, é possível a revisão de contratos que
contenham em seu bojo cláusulas supostamente ilegais ou abusivas (artigo 51 do
CDC).
No caso vertente, é incontroverso que em 11/10/2018 as
partes firmaram “Cédula de Contrato Bancário” (fls. 18/19) para financiamento de
veículo. O valor total financiado é R$ 17.203, 68 (dezessete mil duzentos e três
reais e sessenta e oito centavos) a ser pago em 48 parcelas fixas mensais de R$
764,06 (setecentos e sessenta e quatro reais e seis centavos).
Além disso, está expressamente pactuada a cobrança de juros
remuneratórios de 3,54% ao mês e 51,81% ao ano, “Seguro Prestamista” no valor
de R$ 922,46, tarifa denominada “Assistência” no valor de R$ 200,00 e “Tarifa de
Cadastro” no valor R$ 200,00.
O apelante se insurge apenas contra a cobrança do “Seguro
Prestamista” e da “Tarifa de Cadastro”.
No que se refere à cobrança denominada “Seguro
Prestamista”, no julgamento do REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP,
ambos relatados pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em 12/12/2018, na
forma do artigo 1.040 do CPC, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou as
seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112451-78.2019.8.26.0100 -Voto no 39311
5
“TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (Destaquei).
Não obstante, restou consignado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP que:
“A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço
financeiro, conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...)
No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos
dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre
o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. (...)
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada,
a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro
contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela
contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da
seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor.”
Sendo assim, apesar do apelante ter optado pela contratação
do “Seguro Prestamista”, conforme fls. 18/19, tendo em vista que não lhe foi
conferida a oportunidade para escolher pela seguradora de sua preferência,
sendo imposta a contratação da seguradora indicada pela Instituição Financeira,
resta configurada a existência de abusividade na contratação, que caracteriza
venda casada, expressamente vedada pela tese firmada no julgamento do REsp
no 1.639.320/SP e do REsp no 1.639.259/SP, em harmonia com o disposto no
artigo 39, inciso I, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112451-78.2019.8.26.0100 -Voto no 39311
6
Portanto, é de rigor o reconhecimento de abusividade na
contratação relativa ao “Seguro Prestamista”, cujo valor cobrado deve ser
integralmente restituído ao apelante.
No tocante à “Tarifa de Cadastro”, em julgado (REsp no
1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013), na forma do art. 543-
C do CPC/1973 (art. 1.036 do CPC/2015), o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
fixou as seguintes teses:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (...)”.
(Destaquei).
Conforme as teses acima fixadas, no que tange à tarifa de
cadastro não há que se falar na existência de abusividade ou irregularidade uma
vez que não há notícia de que o contrato analisado nos autos não deu início à
relação negocial entre as partes.
Diga-se, inclusive, que o STJ editou a Súmula 566, que dispõe:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
Assim é possível o reconhecimento de abusividade apenas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112451-78.2019.8.26.0100 -Voto no 39311
7
contratação do “Seguro Prestamista”, no valor de R$ 922,46 (novecentos e vinte
e dois reais e quarenta e seis centavos), que deve ser restituído ao apelante de
forma simples.
Isso porque, a aplicação do disposto no parágrafo único do
artigo 42 do CDC exige a comprovação de má-fé do credor na cobrança do valor
indevido, o que não restou configurado nos autos, até porque a abusividade na
imposição da contratação de seguro de proteção financeira, através de
Seguradora indicada pela Instituição Financeira, passou a ser reconhecida após o
julgamento dos REsp no 1639320/SP e REsp no 1639259/SP, ocorrido em
12/12/2018, ou seja, após a formalização da avença.
Sendo assim, não evidenciada a má-fé da Instituição
Financeira apelada ao pactuar a contratação do “Seguro Prestamista”, que foi
expressamente pactuado e aceito pelo apelante, deve ser reconhecida a
abusividade na contratação, com a consequente condenação da apelada na
restituição simples dos valores indevidamente cobrados, relativos ao referido
seguro, bem como dos encargos financeiros e remuneratórios incidentes sobre o
referido valor.
Acerca do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“Segundo a jurisprudência desta Corte, a condenação à
restituição em dobro, conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código
de Defesa do Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a
má-fé do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos, o que não se
verifica nos autos.” (REsp 1539815/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA STJ, J. 07/02/2017).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
TARIFA DE CADASTRO
Alegação de
abusividade na cobrança. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ
pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que
cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É o caso
em questão. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA Alegação de ilegalidade
da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112451-78.2019.8.26.0100 -Voto no 39311
8
de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu ao contratante optar com qual
Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão
já foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 SP e
1.639.320
-
SP.
Sentença
reformada
neste
ponto.
(...)
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO”. (AP 1056931-39.2019.8.26.0002; Relator Des.
Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
14/04/2020).
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor FABIO DE SOUZA PIMENTA,
para julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do
CPC, a fim de reconhecer a nulidade da cláusula contratual relativa a contratação
do “Seguro Prestamista” condenando a Instituição Financeira apelada na
restituição simples do valor indevidamente cobrado, no importe de R$ 922,46
(novecentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), bem como dos
respectivos encargos financeiros e remuneratórios cobrados sobre o referido
valor, todos devidamente atualizados pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal,
à partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês desde a citação, mantendo os demais capítulos da r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, configurada a sucumbência mínima da Instituição
Financeira apelada, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, deve o
apelante responder pelo pagamento da integralidade das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios ora fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto nos §§ 2o e 3o, do artigo
98 do CPC (fls. 21).
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator